Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. ANÁLISE DETALHADA DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O perito oficial, nomeado para auxiliar o magistrado na solução da controvérsia, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico, é terceiro imparcial e goza, no exercício de suas atribuições, de presunção relativa de veracidade e legitimidade. 1.1 Inexiste cerceamento de defesa quando o laudo pericial é afastado pela Sentença em razão de descumprimento de obrigação contratual, não havendo impugnação ao serviço realizado pelo perito.
2. O vício aparente é aquele de fácil constatação, o qual, com a simples análise da parte, é verificado. O vício oculto ou redibitório é aquele que, apesar de já existir no momento do recebimento da obra, somente pode ser constatado após um período de utilização.
3. Desconsiderar a existência da cláusula de garantia em privilégio da cláusula que determina a notificação da parte contratada para refazimento do serviço acarretará o enriquecimento sem causa de uma das partes se constatada a existência de falha na prestação do serviço. 3.1. Considerando-se as peculiaridades do caso, o alto valor do contrato e a própria realização de prova pericial para verificação de irregularidades na prestação do serviço, o Judiciário deve adotar uma postura prudente, fundamentada na cooperação, com o objetivo de buscar a verdade real dos fatos, a fim de se garantir a justiça à hipótese.
4. Sendo comprovado que os contratos posteriores firmados pela autora não condizem exclusivamente com o a complementação ou reparo dos serviços realizados pela ré, tampouco sendo demonstrado qualquer equívoco na análise técnica realizada pela perita, deve prevalecer a conclusão obtida pelo laudo pericial.
5. Nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.1. Os critérios legais possuem uma ordem de prevalência, somente aplicando-se o seguinte em caso de impossibilidade do primeiro. 5.2. Havendo valor da condenação, incabível a condenação com base no proveito econômico obtido.
6. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido.